Tribunal: TJBA
Processo: 8069570-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069570-79.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALBERTO XAVIER GONCALVES Advogado(s): GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): mk3 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DATA INICIAL CONTADA DA SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. 1. Em razão do caráter social que permeia o Direito Previdenciário, ela opera efeitos secundum eventum litis, permitindo, assim, a propositura de nova demanda pelo segurado postulando o mesmo benefício, diante de novas circunstâncias ou novas provas que acarretem a alteração da situação fática e jurídica verificada na causa anterior. 2. Nas ações anteriores os autos constataram a inexistência de incapacidade laboral, enquanto que na prova pericial colhida nestes autos reconheceu a incapacidade permanente do autor desde 2018. Assim é de se concluir que houve novos elementos fáticos que ensejaram, inclusive, conclusões diversas quanto ao real estado do autor, não havendo que se falar em coisa julgada. 3. Acerca do marco inicial para pagamento dos montantes em atraso, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário é a data da cessação indevida do benefício anteriormente concedido. 4. Apelo provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069570-79.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CARLOS ALBERTO XAVIER GONCALVES e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo , nos termos do voto do relator. Salvador, .